Tribunal: TJBA
Processo: 8001602-64.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001602-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS e outros Advogado(s): WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERAÇÃO COM O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, por duas vezes, e ameaça, em contexto de violência doméstica, visando à revogação da custódia sob os fundamentos de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência dos requisitos da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e (ii) saber se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, possibilitando sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O alegado excesso de prazo resta superado diante do oferecimento e recebimento da denúncia, circunstância que acarreta perda superveniente do objeto da impetração nesse ponto, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando gravidade concreta da conduta, com tentativa de esganadura da companheira, uso de arma branca contra duas vítimas e ameaças posteriores de morte, inclusive após intervenção estatal, revelando risco concreto à integridade das ofendidas e à ordem pública. 5. A existência de ação penal anterior por crime cometido com violência foi utilizada apenas como elemento complementar para aferição do risco de reiteração delitiva, sem configurar fundamento exclusivo da custódia. 6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da violência empregada, da persistência do comportamento intimidatório e do risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes, ainda, condições pessoais favoráveis para afastar a prisão quando presentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O recebimento da denúncia supera alegação de excesso de prazo para oferecimento da peça acusatória, acarretando perda do objeto da impetração nesse ponto. 2. A gravidade concreta da violência doméstica, aliada a ameaças reiteradas e risco de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva. 3. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes quando evidenciado risco concreto à integridade das vítimas e à ordem pública.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313; Código Penal, arts. 129, § 13, e 147, § 1º; Lei nº 11.340/2006. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 204.509/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 18.02.2025. STJ, RHC nº 105.018/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.05.2019, DJe 18.06.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8001602-64.2026.8.05.0000, relativo a feito que tramita da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/Ba, sendo Impetrante o advogado Wallace Borgens de Jesus e Paciente Junior Marcos Rocha Alves. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do writ e, nesta extensão, em denegar a ordem, por reconhecerem a ausência de constrangimento ilegal à liberdade ambulatorial do Paciente, nos termos do voto.